Tribunal: TJBA
Processo: 8040481-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040481-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDERLEI SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXTINÇÃO DA REVISIONAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem, sob alegação de existência de ação revisional apta a justificar a suspensão do feito e a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação revisional configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é válida a concessão de liminar de busca e apreensão inaudita altera parte no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor fiduciante nem impede o processamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão é admitida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, desde que comprovada a mora, sendo o contraditório diferido para momento posterior.

A prejudicialidade externa exige a existência de processo pendente cujo resultado possa influenciar o julgamento da causa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A ação revisional invocada foi extinta sem resolução do mérito por falta de recolhimento de custas, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, afastando a existência de processo pendente.

A extinção da ação revisional, por fato imputável ao próprio agravante, elimina qualquer risco de decisões conflitantes e afasta a suspensão do feito.

Precedente invocado pelo agravante não se aplica, pois pressupõe ação revisional em curso, circunstância inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora nem suspende a ação de busca e apreensão. 2. A prejudicialidade externa exige processo pendente capaz de influenciar o julgamento, inexistindo quando a ação revisional é extinta. 3. A liminar de busca e apreensão pode ser concedida inaudita altera parte, desde que demonstrada a mora, assegurado o contraditório posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 313, V, “a”, e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; TJBA, AI nº 0025657-36.2017.8.05.0000.